Tribunal: STF
Processo: RE 395121
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA
CONTRADIÇÃO, CONSISTENTE NO "SECCIONAMENTO DA EFICÁCIA" DO ÚNICO
VOTO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE VERSOU SOBRE O § 6º DO ART.
 227 DA CARTA DE OUTUBRO.
Alegação improcedente, visto que o
aresto embargado apenas ressaltou a circunstância de o Ministro
prolator do mencionado voto haver sido voz isolada no âmbito do
Tribunal a quo no que diz respeito ao tema constitucional veiculado
no apelo extremo.
Ausência de prequestionamento
reafirmada.
Embargos de declaração rejeitados.